Tribunal: TJDFT
Processo: 0742428-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742428-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCORDIA LOGISTICA S.A. AGRAVADO: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONCÓRDIA LOGÍSTICA S/A contra decisão de ID 249335297 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que adquiriu quarenta e cinco cotas ofertadas no mercado pelo Consórcio Nacional Sicoob, administrado pela parte agravada; que está adimplente com os contratos; que foi contemplada em determinados grupos; que não houve liberação dos respectivos créditos; que a exigência de carta-fiança ou de decisão judicial, em decorrência de apontamentos junto ao Serasa; é ilícita; que as anotações já existiam quando da admissão no grupo de consórcio; que a medida liminar não possui natureza satisfativa. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar a liberação dos créditos contemplados nos consórcios, independentemente de caução, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 76871707). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação de ilegalidade na conduta da pessoa jurídica administradora do consórcio contratado, consistente na ausência de liberação de valores após a contemplação. A parte agravante afirma que é ilegal a retenção da quantia devida, ocorrida em razão da existência de restrições a seu cadastro. Ocorre que o documento apresentado pela parte agravante, que conteve a alegada recusa na liberação de valores, se resume a declarar que foi enviado o “chamado de pós contemplação, porém somente com liminar ou carta fiança da cooperativa” (ID 248298422 dos autos de origem), sem esclarecer adequadamente o fundamento para a impossibilidade de pagamento. A referência à necessidade de carta fiança pode decorrer da previsão contida no artigo 14, §4o, da Lei n. 11.795/2008, segundo a qual a administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas, desde que previstas, de forma clara no contrato (artigo 14, caput) ou de circunstância superveniente, ainda pendente de esclarecimento adequado. Nesse cenário, é imprescindível assegurar o contraditório, para verificar se a recusa na liberação decorre, de fato, da existência anotações restritivas de crédito – alegadamente anteriores à contratação e que integraram a avaliação de risco realizada na admissão – ou se há outro elemento impeditivo para liberação. Colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Esta eg. Corte de Justiça possui entendimento de que se considera injusta recusa da administradora do consórcio em conceder carta de crédito, quando a análise de risco é feita no momento da contemplação, em que há o adimplemento substancial do contrato. Nesse sentido, haveria afronta ao princípio da boa-fé contratual, com a frustração da legítima expectativa do consorciado de ter acesso ao crédito contratado. 3. Da análise dos autos de origem, entretanto, nota-se que os fundamentos apresentados pela parte agravante não estão amparados em provas robustas, de sorte que não se permite chegar a uma alta probabilidade do direito alegado. 3.1. Isso porque, a despeito da relevância do alegado descumprimento contratual da parte agravada, a verificação da extensão do dano demanda aprofundamento na cognição. 4. Na espécie, a concessão da medida pleiteada pela agravante geraria situação jurídica irreversível, o que é expressamente proibido pelos arts. 296 e 300, §3o, do Código de Processo Civil. 5. Faz-se prudente, portanto, realizar-se análise profunda dos argumentos trazidos pelo recorrente, socorrendo-se dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Observa-se que os fatos narrados pelo agravante demandam produção de provas e verificação das teses de defesa a fim de que seja formado juízo de certeza. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1704153, 0708623-40.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no DJe: 30/05/2023.) Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora